Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-21.2021.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE BEZERRA MOREIRA - CPF: 007.280.321-55 (RECORRIDO), NATHALIA GUEDES AZEVEDO - CPF: 094.266.466-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001926-21.2021.8.11.0021 – PJE

Data do Julgamento:

15/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:

JOSE BEZERRA MOREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – COMPRA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AVALIAÇÃO DA MERCADORIA ANTES DO RECEBIMENTO – CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA A FRAUDE – CONDUTA DIVERSA DA ESPERADA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De partida, frisa-se que a ocorrência da fraude na operação realizada pela parte autora é incontroversa, uma vez que o produto não foi entregue.

2.

O próprio consumidor confirmou em sua petição inicial que realizou a avaliação e conclusão da compra junto a plataforma, atendendo a pedido do vendedor, antes mesmo do recebimento do produto adquirido.

3.

Ocorre que a ré esclarece que tal conduta é vedada contratualmente e tem por escopo resguardar a segurança das transações, uma vez que após a confirmação do recebimento do produto, realizada pelo comprador, os valores são repassados ao vendedor.

4.

No caso em apreço, se observa que após ser contatado pelo suposto vendedor o autor, de forma livre e consciente, finalizou a compra junto a plataforma da reclamada, enviando a informação de que os produtos haviam sido recebidos. Desse modo, fica evidente que o autor concorreu para a atuação dos falsários, havendo fraude de terceiro.

5.

Tal conduta, por si só, evidencia que o autor deixou de adotar as cautelas necessárias na transação virtual, concorrendo de forma significativa para a ocorrência do ilícito.

6.

Assim, evidente que o autor deixou de agir com a diligência e cautela necessária ao realizar as suas vendas, desatendendo as recomendações de segurança do site da ré, de modo que contribuiu decisivamente para a ocorrência da fraude, a justificar a incidência de responsabilidade prevista no artigo 14, §3°, II, do CDC.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JOSE BEZERRA MOREIRA
em face de
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

Em síntese, informa que no dia 11/08/2020
realizou a aquisição de uma máquina de Lavar e Secar Midea, modelo Lse10x1, cor prata, de 11kg, Inverter 4d, de 220v, no valor total de R$ 2.249,30 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), por meio da plataforma e-commerce e meio de pagamento disponibilizados pela Recorrente, entretanto jamais foi entregue.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de
CONDENAR
a empresa reclamada a restituir a parte autora o valor de R$ 2.249,30 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), corrigidos pelo INPC desde a data da compra e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC);

CONDENAR
a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

Inconformada, o Recorrente
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, preliminarmente sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, uma vez que não é responsável pela compra ou restituição do valor pago pelo consumidor.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela parte Autora.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Resta incontroverso nos autos que a compra foi realizada através da plataforma da recorrente
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
– e não diretamente do fornecedor
–, possuindo a Recorrente responsabilidade.

Por mais que a Recorrente tente se eximir da responsabilidade, as informações constantes em seu sítio eletrônico dão conta de que os consumidores são induzidos a confiar na operação justamente pela utilização do meio de pagamento ofertado.

III - MÉRITO

No mérito entendo que a sentença comporta reforma.

Da análise dos autos, observa–se que o próprio consumidor afirma em sua petição inicial que realizou a avaliação da mercadoria antes mesmo do recebimento do produto, contribuindo assim para a conclusão da fraude realizada por terceiro.

Evidentemente, o consumidor não seguiu as orientações do site ao ceder ao pedido do vendedor fraudador e concluiu a compra dentro da plataforma, o que ensejou o repasse dos valores.

Com efeito, o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC estabelece que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor (que não tomou as devidas cautelas ao realizar a avaliação e conclusão da compra antes de ter recebido a mercadoria), circunstâncias que excluem o dever da ré de indenizar, conforme dispõe o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, pois constatada hipótese de ocorrência de fraude.

Outrossim, ainda que fosse comunicação oficial da empresa, havia clara orientação de que pendiam outros procedimentos para a conclusão da entrega, todavia, o autor agiu de forma precipitada atendendo as pressões realizadas exclusivamente pelo vendedor, e avaliou a compra na plataforma, levando a presunção acerca de seu recebimento.

Assim, a empresa não pode ser responsabilizada, no caso concreto, porque o Recorrido contribuiu diretamente para a concretização do golpe. Verifica-se, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Observo, por fim, que subsiste a possibilidade de a parte autora postular o que entender de direito, em face do terceiro destinatário e beneficiário da quantia.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

e no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022